Tribunal: TJMT
Processo: 1008830-81.2023.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008830-81.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Prescrição, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE DONIZETE DA SILVA - CPF: 006.870.701-04 (RECORRENTE), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. IPVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FUNJUS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos inominados interpostos contra sentença que declarou a prescrição de débito tributário de IPVA inscrito em dívida ativa, reconhecendo sua inexigibilidade a partir de 01/01/2022, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, tendo o autor pleiteado a condenação por danos morais e o Estado defendido a exigibilidade da taxa do FUNJUS.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se ocorreu a prescrição do débito tributário referente ao IPVA do exercício de 2017; (ii) determinar se a taxa do FUNJUS permanece exigível após a prescrição do débito principal; e (iii) analisar se a inscrição em dívida ativa de débito posteriormente reconhecido como prescrito configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional do IPVA iniciou-se em 01/01/2017 e encerrou-se em 01/01/2022, sem causas interruptivas válidas, tornando inexigível o crédito tributário quando da renegociação realizada em 20/05/2022.

4. A taxa do FUNJUS possui natureza acessória em relação ao débito principal, seguindo o princípio de que o acessório segue o principal, tornando-se igualmente inexigível com a prescrição do tributo.

5. A configuração do dano moral indenizável exige a comprovação do fato constitutivo do direito, não tendo o autor juntado extratos dos principais órgãos de proteção ao crédito, em descumprimento à Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos inominados conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A prescrição do débito tributário principal torna inexigível também os encargos acessórios, como a taxa do FUNJUS. 2. A ausência de extratos atualizados dos principais órgãos de proteção ao crédito impede a comprovação do dano moral decorrente de inscrição em dívida ativa."

---

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recursos inominados interpostos por JOSE DONIZETE DA SILVA e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de prescrição de débito tributário c/c indenização por danos morais.

Na origem, o autor JOSE DONIZETE DA SILVA ajuizou ação declaratória de prescrição de débito tributário c/c indenização por danos morais em face do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando que foi surpreendido com a cobrança de IPVA referente ao exercício de 2017, inscrito em dívida ativa sob o no 2020546297, quando tal débito já estaria prescrito. Sustentou que a inscrição indevida em dívida ativa lhe causou danos morais, requerendo indenização no valor de R$ 10.000,00.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a prescrição do débito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 2020546297, com efeitos a partir de 01/01/2022, extinguindo a obrigação principal relativa ao IPVA, ressalvando que tal declaração não abrangeria a obrigação de pagamento da taxa do FUNJUS. Reconheceu, em decorrência da prescrição, a inexigibilidade do crédito tributário relativo ao IPVA, sendo nula eventual inclusão do referido débito em guias de pagamento. Por fim, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Em seu recurso, o autor JOSE DONIZETE DA SILVA sustenta que a manutenção de restrições e cobranças mesmo após o reconhecimento da extinção da obrigação fiscal configura ato ilícito, afrontando o princípio da legalidade e da boa-fé administrativa, gerando o dever de indenizar. Argumenta que o dano moral decorrente de protesto ou cobrança indevida de débito inexistente ou prescrito configura-se
in re ipsa
, prescindindo de prova do efetivo prejuízo. Requer a reforma parcial da sentença para que seja reconhecido o direito à indenização por danos morais.

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO recorre alegando que o valor recolhido ao FUNJUS não se confunde com os honorários sucumbenciais, sendo obrigatório seu recolhimento por decorrer diretamente de lei, referindo-se aos honorários administrativos devidos em virtude do exercício da atividade de cobrança do crédito tributário. Sustenta que a imputação do crédito tributário foi realizada de modo legal e regular, tratando-se de atividade administrativa plenamente vinculada. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a legalidade da cobrança do FUNJUS.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório. Decido.

Os recursos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

- Da prescrição do débito tributário

A controvérsia central do caso reside na ocorrência ou não da prescrição do débito tributário referente ao IPVA do exercício de 2017, bem como seus reflexos sobre a cobrança da taxa do FUNJUS e eventual dano moral.

O Código Tributário Nacional, em seu artigo 174, estabelece que "a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva". No caso do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), considera-se constituído o crédito no primeiro dia do exercício correspondente ao lançamento, conforme a legislação de regência.

No caso em análise, o fato gerador do IPVA ocorreu em 01/01/2017, iniciando-se nesta data o prazo prescricional de cinco anos, que se encerraria em 01/01/2022, na ausência de causas interruptivas.

Conforme consta dos autos, a inscrição em dívida ativa ocorreu em 18/08/2020, o que, por si só, não constitui causa interruptiva do prazo prescricional, nos termos do artigo 174, parágrafo único, do CTN.

Posteriormente, em 20/05/2022, houve renegociação e pagamento do débito, o que caracterizaria reconhecimento do débito e ensejaria a interrupção da prescrição. Contudo, nesta data, o débito já estava prescrito, pois o prazo prescricional havia se encerrado em 01/01/2022.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, uma vez verificada a prescrição, a Administração Pública não pode exigir o pagamento do tributo, tampouco incluir tais débitos nas guias de pagamento. O pagamento indevido de tributos prescritos enseja a restituição do valor pago, pois configura enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública.

Portanto, correta a sentença ao declarar a prescrição do débito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 2020546297, com efeitos a partir de 01/01/2022, reconhecendo a inexigibilidade do crédito tributário relativo ao IPVA.

- Da cobrança da taxa do FUNJUS

O Estado de Mato Grosso sustenta em seu recurso que a taxa do FUNJUS seria devida independentemente da prescrição do débito principal, por se tratar de honorários administrativos decorrentes da atividade de cobrança do crédito tributário.

Contudo, tal argumento não merece prosperar. A taxa do FUNJUS possui natureza acessória em relação ao débito principal, sendo devida em razão da cobrança do crédito tributário. Conforme o princípio de que o acessório segue o principal, a prescrição do débito tributário principal implica na inexigibilidade também dos encargos acessórios.

A Lei Complementar no 483/2012, que dispõe sobre a competência, a organização e a estrutura da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, estabelece que o FUNJUS é constituído pelos honorários de 10% devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos. Contudo, se o crédito tributário principal está prescrito, não há que se falar em cobrança legítima, e consequentemente, não há base legal para a cobrança do FUNJUS.

Ademais, permitir a cobrança do FUNJUS mesmo após a prescrição do débito principal seria contrariar a própria finalidade do instituto da prescrição, que visa garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a inexigibilidade do crédito tributário relativo ao IPVA, sendo nula eventual inclusão do referido débito em guias de pagamento, o que, por consequência lógica, abrange também a taxa do FUNJUS.

- Do dano moral

O autor recorrente sustenta que a manutenção de restrições e cobranças mesmo após o reconhecimento da extinção da obrigação fiscal configura ato ilícito, gerando o dever de indenizar, e que o dano moral decorrente de protesto ou cobrança indevida de débito inexistente ou prescrito configura-se
in re ipsa
.

Contudo, para a configuração do dano moral indenizável, é necessária a comprovação do fato constitutivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, embora o autor tenha comprovado a inscrição do seu nome junto à dívida ativa, não foram juntados aos autos extratos dos principais órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), a fim de permitir a análise da existência ou não de registros anteriores, em descumprimento aos termos da Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

A responsabilidade de demonstrar a inexistência de registros anteriores recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo nos autos elementos que comprovem o abalo extrapatrimonial alegado. Sem a comprovação efetiva do protesto ou da negativação, não há como reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável, pois ausente prova do fato constitutivo do direito do autor.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. EXIGÊNCIA DE EXTRATOS COMPLETOS DOS PRINCIPAIS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela reclamante, objetivando a reforma de

decisão monocrática, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso

inominado da reclamada para afastar a condenação ao pagamento de danos

morais, mantendo, contudo, a declaração de inexistência do débito

negativado no valor de R$ 117,20.

A agravante sustenta a validade do extrato de negativação emitido pela Serasa juntado aos autos, pleiteando a condenação por danos morais, além do prequestionamento da matéria.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) estabelecer se o extrato emitido exclusivamente pela Serasa Experian é suficiente para comprovar a inexistência de negativações preexistentes e autorizar a fixação de danos morais; (ii) definir se a ausência de extratos atualizados de todos os principais órgãos de proteção ao crédito obsta a indenização por dano moral; e (iii) verificar a necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A

Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso exige, para fins

de configuração do dano moral decorrente de inscrição indevida, a apresentação de extratos dos principais órgãos de proteção ao crédito

(SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), a fim de permitir a análise da existência

ou não de registros anteriores.

O

extrato juntado pela autora, embora idôneo, limita-se às informações da Serasa, sendo insuficiente para comprovar a inexistência de outras

inscrições e, portanto, inábil para fundamentar condenação por danos

morais.

A

responsabilidade de demonstrar a inexistência de registros anteriores

recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo

nos autos elementos que comprovem o abalo extrapatrimonial alegado.

A

decisão monocrática está alinhada ao entendimento firmado pelo TJMT e ao

precedente do STJ que exige comprovação concreta dos efeitos negativos da

inscrição indevida, afastando a automática configuração do dano moral.

O

julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais

apontados pelas partes quando a fundamentação já contempla a solução da

lide, sendo descabido o prequestionamento genérico.

Caracterizado o caráter protelatório do agravo, impõe-se a aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A

ausência de extratos atualizados emitidos por todos os principais órgãos

de proteção ao crédito impede a comprovação da inexistência de

negativações preexistentes, inviabilizando a condenação por danos morais.

Compete

à parte autora o ônus de demonstrar a inexistência de anotações anteriores

ou posteriores à negativação discutida.

A

mera inscrição indevida, desacompanhada da demonstração de repercussões

negativas concretas e exclusividade do apontamento, não autoriza a

indenização por danos morais.

O

julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os dispositivos

legais indicados pelas partes, desde que a fundamentação do acórdão seja

suficiente para resolver a lide.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; art. 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: – TJMT, Súmula 52, aprovada em 21.07.2025. – TJMT, Reclamação no 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025. – STJ, REsp no 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, não conhecido. – TJRS, Recurso Cível no 71007285570, Rel. Des. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

(N.U 1082342-31.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

Ademais, quando da inscrição do débito em dívida ativa, este ainda não estava prescrito, não havendo, portanto, conduta abusiva por parte do ente público naquele momento.

Portanto, correta a sentença ao julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos inominados interpostos por JOSE DONIZETE DA SILVA e pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente JOSE DONIZETE DA SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Condeno o recorrente Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico da parte autora.

Isento o ESTADO DE MATO GROSSO do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025